Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 932, III, do CPC, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento quando manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. O não conhecimento do recurso se revela adequado por restar configurada a preclusão da matéria alegada, já que o pedido foi previamente analisado nesta instância recursal, em agravo de instrumento anteriormente interposto.

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.